Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO AUTO PERTINENTE A INFRAÇÃO PRATICADA NO MESMO DIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado com o intuito de excluir o registro da aplicação ao requerente da sanção de cassação do direito de dirigir, sob o argumento de que o Auto de Infração correspondente foi anulado em outro processo.
2. Sustenta o agravante que sofreu a penalidade de cassação da CNH pelo cometimento de duas infrações administrativas, anotando que o Auto de Infração de uma delas foi declarado nulo (AI no Y001522068), de modo que pretende a retirada da restrição, em sede liminar, alegando que está impossibilitado de conduzir veículos por 24 meses, o que constituiria severa restrição a sua mobilidade, antevendo, ainda, o dispêndio emocional e financeiro com o processo de reciclagem, ao final do período. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que o DETRAN/DF, imediatamente, exclua a restrição de seu cadastro, sob pena de fixação de multa diária.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 70581438).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, considerando a anulação de um dos autos de infração que fundamentaram a cassação da CNH do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante se insurge contra a decisão de indeferimento do pedido liminar de “bloqueio” da cassação do direito de dirigir, ao argumento de que o processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade é irregular. Sustenta que a cassação decorreu do cometimento de duas infrações, sendo que um dos Autos de Infração foi declarado nulo, no processo no 0737956-52.2024.8.07.0016.
6. Com efeito, verifica-se dos documentos apresentados com as contrarrazões, que também estão anexados à contestação, no feito de origem, que as infrações autuadas sob os números Y001522068 e Y001522069 constaram do processo administrativo no 0113-011094/2011, que já existia para a apuração da infração que culminou na suspensão do direito do dirigir do agravante (ID 70581444, págs. 17-18).
7. O Auto no Y001522068, diz respeito à infração de código no 5169, correspondente a “dirigir sob a influência de álcool”, ao passo que o Auto no Y001522069, código no 5029, refere-se à infração de “dirigir veículo com CNH ou Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do direito de dirigir”. No caso, ambas as infrações foram cometidas pelo agravante, em 02/10/2019 (ID 70581444, pág. 17), data em que ele ainda estava com o direito de dirigir suspenso, período que se encerrou em apenas 13/11/2019, quando ele concluiu o curso de reciclagem de condutores e foi expedida a declaração de ID 70581444, pág. 7.
8. Nesse cenário, a instauração do processo de cassação da CNH, em 26/12/2019 (ID 70581444, pág. 15), ocorreu por motivo legítimo, previsto em lei. As infrações cometidas em 02/10/2019 são autônomas e a nulidade declarada no processo no 0737956-52.2024.8.07.0016, limitou-se ao Auto de Infração no Y001522068, subsistindo o Auto lavrado pelo descumprimento da sanção de suspensão do direito de dirigir (AI Y001522069).
9. Portanto, a regularidade ou não processo administrativo pertinente ao Auto de Infração remanescente constitui matéria de mérito a ser enfrentada no processo de origem, de modo que não se vislumbra, no contexto narrado, probabilidade do direito justificadora da suspensão liminar dos efeitos da penalidade de cassação do direito de dirigir.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de Instrumento não provido. Mantida a decisão agravada.
11. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.